Tribunal: TJMT
Processo: 1011852-50.2025.8.11.0000
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-06-03
Data de publicação: 2025-06-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1011852-50.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Honorários Advocatícios em FGTS, Expropriação de Bens, Liminar]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[EDIR BRAGA JUNIOR - CPF: 537.394.421-15 (ADVOGADO), COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO INTEGRACAO DO SUL DE MATO GROSSO, AMAPA E PARA - SICREDI INTEGRACAO MT/AP/PA - CNPJ: 26.549.311/0001-06 (AGRAVANTE), C.DE OLIVEIRA SILVA LTDA - CNPJ: 36.909.999/0001-33 (AGRAVADO), CLAUDINEIA DE OLIVEIRA SILVA - CPF: 064.859.821-75 (AGRAVADO), FERNANDO FERREIRA DA SILVA - CPF: 442.443.201-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVANTE(
S):
COOPERATIVA DE
CRÉDITO
, POUPANCA E INVESTIMENTO INTEGRACAO DO SUL DE MATO GROSSO, AMAPA E PARA - SICREDI INTEGRACAO MT/AP/PA

AGRAVADO(S):
C.DE OLIVEIRA SILVA LTDA e outro

EMENTA
.
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. DECISÃO QUE INDEFERE CONSULTA AO SISTEMA INFOJUD. EXISTÊNCIA DE INDÍCIOS DE PATRIMÔNIO LOCALIZADOS PELO RENAJUD. NECESSIDADE DE PROSSEGUIMENTO DAS DILIGÊNCIAS. PRINCÍPIO DA EFETIVIDADE DA EXECUÇÃO. ACESSO À JUSTIÇA. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo de instrumento interposto por instituição financeira contra decisão que indeferiu pedido de consulta ao sistema INFOJUD, declarou frustrada a execução e determinou a suspensão processual, sem oportunizar a manifestação da parte exequente.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se, diante da existência de restrições a bens da parte executada e da não exaustão dos meios de localização patrimonial, é legítima a negativa de utilização do sistema INFOJUD pelo juízo de origem.

III. Razões de de
cidi
r

3. A consulta ao INFOJUD, a par de ser medida legalmente prevista, deve ser admitida quando há indícios de patrimônio do devedor, como evidenciado no caso pela localização de veículos via RENAJUD.

4. Os sistemas BACENJUD, RENAJUD e INFOJUD constituem instrumentos legítimos e eficazes de localização patrimonial e servem ao princípio da efetividade da execução.

5. A negativa de acesso a tais ferramentas, sem justificativa suficiente, compromete o direito ao acesso à justiça em sua dimensão material, além de contrariar a jurisprudência consolidada dos tribunais superiores que dispensam a exigência de esgotamento prévio de outras diligências.

6. Presentes a probabilidade do direito e o risco de dano ao resultado útil do processo, justifica-se a concessão da tutela recursal pleiteada, com a reforma da decisão agravada.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso provido.

Tese de julgamento:
"A presença de indícios de patrimônio do devedor justifica o deferimento de diligência via INFOJUD, independentemente de esgotamento prévio de outros meios de localização de bens."

Dispositivos relevantes citados:
CPC,
arts
. 300 e 373, II.

Jurisprudência relevante citada:

STJ, REsp 1.582.421/SP, Rel. Min. Herman Benjamin, 2a Turma, j. 27.05.2016; STJ,
AgInt
no
AREsp
1.730.314/RS, Rel. Min.
Antonio
Carlos Ferreira, 4a Turma, j. 23.11.2020; TJMT, AI no 1002320-86.2024.8.11.0000, Rel. Des.
Serly
Marcondes Alves, j. 06.03.2024.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA

Egrégia Câmara

Trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO COM PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA RECURSAL
interposto por
COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA E INVESTIMENTO INTEGRAÇÃO DO SUL DE MATO GROSSO, AMAPÁ E PARÁ – SICREDI INTEGRAÇÃO MT/AP/PA,
contra decisão interlocutória proferida (ID. 183227878 – autos de origem PJE No 1000639-07.2023.8.11.0036) pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Guiratinga-MT, que indeferiu a realização de buscas pelo INFOJUD, declarou frustrada a execução e determinou a suspensão processual.

O Agravante sustenta que a decisão recorrida foi proferida sem oportunizar prévia manifestação da parte exequente, violando o princípio do contraditório. Argumenta que há bens passíveis de penhora já identificados, embora não localizados, e que não foram esgotados todos os meios disponíveis para localização de patrimônio dos executados.

Ressalta que não foi realizada consulta ao sistema INFOJUD, o que evidencia a necessidade de reavaliação da diligência requerida. Afirma que a decisão também deixou de apreciar pedido expresso de manutenção de restrições sobre veículos anteriormente identificados.

Por estas razões, busca o provimento do agravo de instrumento para reformar a decisão interlocutória atacada e dar total provimento ao referido agravo.

A parte Agravante recolheu as custas processuais (ID. 280504866).

O pedido de tutela recursal foi deferido em ID.
281396360.

Sem contrarrazões (ID.
286779354)

Dispensado parecer do Ministério Público em razão da matéria.

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

V O T O R E L A T O R

AGRAVANTE(
S):
COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO INTEGRACAO DO SUL DE MATO GROSSO, AMAPA E PARA - SICREDI INTEGRACAO MT/AP/PA

AGRAVADO(S):
C.DE OLIVEIRA SILVA LTDA e outro

VOTO

Egrégia Câmara:

Inicialmente, verifico a presença dos requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal.

Conforme anteriormente relatado, t
rata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO COM PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA RECURSAL
interposto por
COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA E INVESTIMENTO INTEGRAÇÃO DO SUL DE MATO GROSSO, AMAPÁ E PARÁ – SICREDI INTEGRAÇÃO MT/AP/PA,
contra decisão interlocutória proferida (ID. 183227878 – autos de origem PJE No 1000639-07.2023.8.11.0036) pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Guiratinga-MT, que indeferiu a realização de buscas pelo INFOJUD, declarou frustrada a execução e determinou a suspensão processual.

Em suas razões recursais, o Agravante alega que a decisão recorrida violou o princípio do contraditório ao ser proferida sem permitir a manifestação da parte exequente. Argumenta que existem bens passíveis de penhora já identificados, embora ainda não localizados, e que não foram esgotados todos os meios disponíveis para localizar o patrimônio dos executados, como a consulta ao sistema INFOJUD. Além disso, afirma que a decisão deixou de analisar pedido específico de manutenção das restrições sobre veículos anteriormente identificados.

Com efeito, percebo que não houve qualquer alteração dos elementos fáticos-jurídicos já analisados por ocasião do deferimento da tutela liminar recursal, razão pela qual ratifico o entendimento anteriormente firmado por seus próprios fundamentos:

“Impende salientar que para justificar o deferimento do pleito, é imprescindível que a parte demonstre a existência de perigo de dano, e que o prejuízo será irreversível ou de improvável recomposição caso não seja antecipada a tutela recursal vindicada. Além, é claro, da probabilidade do direito (art. 300 do CPC).

Nesse diapasão, nos estreitos limites deste instrumental, o exame das questões de fundo do direito discutido, sendo pertinente apenas aferir se estão, ou não, presentes os requisitos necessários para concessão do efeito pretendido.

Na espécie dos autos, atento ao expendido na exordial, ao exame da documentação acostada em juízo provisório e nos estritos limites da cognição sumária permitida a esta fase processual,
verifico que restam configurados os pressupostos autorizativos para concessão da tutela pretendida.

A decisão recorrida indeferiu o pedido de realização de pesquisa por meio do sistema INFOJUD, sob o fundamento de que os meios já utilizados teriam se mostrado suficientes. No entanto, verifica-se, a partir da análise dos autos principais, que duas motocicletas em nome da executada foram localizadas por meio do sistema RENAJUD, afastando, portanto, qualquer alegação de que a execução estaria frustrada ou sem perspectivas de êxito. Ao contrário, os dados revelam indícios de patrimônio e, portanto, justificam plenamente a continuidade das diligências, inclusive por meio do INFOJUD, visando à obtenção de dados fiscais, bancários e de rendimentos que viabilizem a satisfação integral do crédito exequendo.

É pacífico na doutrina e na jurisprudência que os sistemas de cooperação interinstitucional — como BACENJUD, RENAJUD e INFOJUD — foram concebidos para agilizar a tramitação e conferir efetividade às execuções judiciais, devendo, portanto, estar plenamente disponíveis ao exequente como instrumentos legítimos e eficientes de busca patrimonial.

Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça tem reiteradamente decidido que o entendimento conferido ao BACENJUD
aplica-se
por analogia ao RENAJUD e ao INFOJUD, considerando que tais mecanismos visam justamente a facilitar a localização de bens e endereços para tornar efetiva a tutela executiva (REsp 1.304.900/DF, Rel. Min.
Luis
Felipe Salomão).

“PROCESSO CIVIL E TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. UTILIZAÇÃO DO SISTEMA INFOJUD E RENAJUD. ESGOTAMENTO DOS MEIOS DE LOCALIZAÇÃO DE BENS DO DEVEDOR. DESNECESSIDADE. EFETIVIDADE DA EXECUÇÃO. I -
O Superior Tribunal de Justiça firmou jurisprudência no sentido de que o entendimento adotado para o BACENJUD deve ser estendido para os sistemas INFOJUD e RENAJUD, como meio de prestigiar a efetividade da execução, não sendo necessário o exaurimento de todas as vias extrajudiciais de localização de bens do devedor para a utilização do sistema de penhora eletrônica
. Precedentes:
AgInt
no REsp 1.636.161/PE, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma,
DJe
11/5/2017 e REsp 1.582.421/SP, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma,
DJe
27/5/2016. II - Recurso especial provido.
(STJ - REsp: 1988903 PR 2022/0060778-1, Data de Julgamento: 10/05/2022, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação:
DJe
12/05/2022) – Grifo Nosso

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA DO STJ. RECONSIDERAÇÃO. NOVO EXAME DO AGRAVO NOS PRÓPRIOS AUTOS. NEGÓCIOS JURÍDICOS BANCÁRIOS. AÇÃO DE EXECUÇÃO. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DO DISPOSITIVO LEGAL OBJETO DA ALEGADA DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL. SÚMULA N. 284 DO STF.
BACEN-JUD. RENAJUD. INFOJUD. EXAURIMENTO DE DILIGÊNCIAS. DESNECESSIDADE
. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. SÚMULA N. 83 DO STJ. AGRAVO INTERNO PROVIDO. AGRAVO NOS PRÓPRIOS AUTOS DESPROVIDO. 1. O conhecimento do recurso especial fundamentado na alínea "c" do permissivo constitucional exige a indicação dos dispositivos legais que supostamente foram objeto de interpretação divergente. Ausente tal requisito, incide a Súmula n. 284/STF. 2.
A utilização dos Sistemas Bacen-Jud,
Renajud
e
Infojud
prescinde do exaurimento de diligências extrajudiciais por parte do exequente
. Precedentes. 3. Inadmissível o recurso especial quando o entendimento adotado pelo Tribunal de origem coincide com a jurisprudência do STJ (Súmula n. 83/STJ). 4. Agravo interno a que se dá provimento para reconsiderar a decisão da Presidência desta Corte e negar provimento ao agravo nos próprios autos.”
(
AgInt
no
AREsp
n. 1.730.314/RS, relator Ministro
Antonio
Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 23/11/2020,

Sobre o tema, no mesmo sentido é o entendimento da jurisprudência caseira:

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA – UTILIZAÇÃO DE LIMITE DE CRÉDITO E CRÉDITO PARCELADO – FEITO SENTENCIADO – FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – BUSCA PELA SATISFAÇÃO DA DÍVIDA FRUSTRADA – PENHORA DE VALORES – SISTEMA SISBAJUD – POSSIBILIDADE – DESNECESSIDADE DE ESGOTAMENTO DE DILIGÊNCIAS – MEDIDA NECESSÁRIA PARA RECEBER A DÍVIDA EXEQUENDA – PRINCÍPIO DA ECONOMIA PROCESSUAL – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO. Constatada a dificuldade do credor em satisfazer a dívida, deve ser deferida a pesquisa de informações sobre a existência de bens dos devedores pelos sistemas disponibilizados ao Poder Judiciário, como o SISBAJUD. Ademais,
o STJ posiciona-se no sentido de que o entendimento adotado para o
Bacenjud
deve ser aplicado ao
Renajud
e ao
Infojud
, haja vista que são meios colocados à disposição dos credores para simplificar e agilizar a busca de bens aptos a satisfazer os créditos executados
”. (
AgInt
no REsp 1.619.080/RJ). Desta forma, objetiva-se dar maior efetividade às determinações judiciais e reduzir os prazos de tramitação dos processos.
(N.U 1002320-86.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 06/03/2024,
Publicado
no DJE 10/03/2024) – Grifo Nosso

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – PRETENSÃO DE LOCALIZAR O ENDEREÇO DO DEVEDOR - PESQUISA PELO SISTEMA INFOJUD – POSSIBILIDADE – TENTATIVA DE CITAÇÃO FRUSTRADA – DESNECESSIDADE DE ESGOTAMENTO DAS TENTATIVAS – RECURSO PROVIDO I -
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que, para a utilização do sistema
Infojud
, não é necessário que o credor demonstre o esgotamento das diligências por ele realizadas para a localização do atual endereço do devedor
. II - Existindo tecnologia para auxiliar na celeridade processual e na efetividade da prestação jurisdicional, a sua utilização é medida a ser adotada, notadamente nesta hipótese em que a execução deve ser realizada no interesse do credor
. (N.U 1029838-85.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 21/02/2024,
Publicado
no DJE 23/02/202) – Grifo Nosso

A negativa de acesso ao INFOJUD, nos moldes em que foi proferida, compromete os princípios da celeridade, efetividade e eficiência que regem o processo civil contemporâneo, além de contrariar a diretriz constitucional de acesso à justiça em sua dimensão material.

A atividade jurisdicional deve proporcionar ao exequente meios efetivos para alcançar o resultado prático do seu direito, sob pena de esvaziamento da própria tutela jurisdicional.

Além disso, resta configurado o perigo da demora, pois a manutenção da decisão impugnada poderá ensejar o indevido arquivamento dos autos, em razão da ausência de medidas efetivas para localização de bens da devedora, prejudicando de forma concreta o andamento e o resultado útil da execução. Trata-se de risco evidente e atual, que justifica a atuação urgente da instância revisora.

Dessa forma, diante da existência de patrimônio em nome da executada, da utilização legítima dos meios disponíveis para a efetivação da execução e do risco concreto de perda da utilidade do processo executivo, reconhece-se a presença da probabilidade do direito e do
periculum in mora
, o que autoriza o deferimento da tutela recursal.

Sobre o tema, assim entende a jurisprudência caseira:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE TUTELA ANTECIPADA DE URGÊNCIA – RESCISÃO CONTRATUAL – ART. 300 E 301 DO CPC – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS PARA O DEFERIMENTO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Para a concessão da antecipação de tutela, nos termos do art. 300 do CPC, se mostra indispensável à comprovação de elementos que evidenciem a probabilidade do direito invocado pelo autor, somado ao perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

(N.U 1001157-47.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 21/02/2024,
Publicado
no DJE 27/02/2024) (grifo nosso)

Ressalto, contudo, que a presente análise se dá em sede de cognição sumária, não vinculando o julgamento de mérito do recurso, que será realizado oportunamente, à luz dos elementos processuais que vierem a ser agregados ao recurso.

Pelo exposto,
defiro o pleito de empréstimo do efeito suspensivo recursal postulado pelo agravante,
para suspender os efeitos da decisão objurgada, até a análise de mérito deste recurso.”

A decisão recorrida negou o pedido de consulta ao sistema INFOJUD, sob o argumento de que os meios já utilizados seriam suficientes. No entanto, os autos principais demonstram que duas motocicletas em nome da executada foram localizadas via RENAJUD, o que afasta a ideia de que a execução estaria sem perspectivas. Ao contrário, há indícios concretos de patrimônio, o que justifica a continuidade das diligências, inclusive com o uso do INFOJUD para obtenção de informações fiscais, bancárias e de rendimentos que possam viabilizar a satisfação do crédito.

A doutrina e a jurisprudência são uníssonas ao reconhecer que sistemas como BACENJUD, RENAJUD e INFOJUD foram criados para dar maior agilidade e efetividade às execuções judiciais, devendo estar plenamente acessíveis ao exequente como ferramentas legítimas de busca patrimonial.

Negar o uso do INFOJUD, como feito na decisão impugnada, compromete os princípios da celeridade, efetividade e eficiência do processo civil moderno, além de contrariar o direito constitucional de acesso à justiça em sua dimensão prática.

A jurisdição deve garantir ao exequente meios eficazes para alcançar o resultado útil do processo, sob pena de esvaziar a própria tutela jurisdicional. Ademais, há risco concreto de prejuízo com a manutenção da decisão, pois pode levar ao arquivamento indevido da execução por falta de medidas eficazes para localizar bens da devedora, o que justifica a atuação imediata da instância superior.

CONCLUSÃO

Com essas considerações, conheço do recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO
para reformar a decisão agravada,

deferindo o pedido
de tutela
formulado no primeiro grau de jurisdição.

Por se tratar de recurso contra decisão interlocutória sem prévia fixação de honorários em primeira instância, deixo de condenar a parte agravada ao pagamento de honorários sucumbenciais.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

V O T O S V O G A I S

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/06/2025